Tribunal: STF
Processo: AI 120298
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-04
Data de publicação: 1987-09-04

Ementa:
- AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, PORQUANTO A QUESTÃO RELATIVA A
EXIGÊNCIA DE PROVA DA NÃO REPERCUSSAO DO TRIBUTO, FUNDAMENTO
AUTONOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO, DIZ RESPEITO AO
ENTENDIMENTO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NÃO AO PRINCÍPIO
CONTIDO NO ART. 23, II, DA CONSTITUIÇÃO.